Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVERSON MARQUES FERREIRA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de levantamento de depósito judicial. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório ajuizada em desfavor de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, LEONARDO DE SOUZA SILVA e ITALO ROBERTO CANDIDO DA SILVA. EVERSON alegou que participou de leilão online de um automóvel promovido por LEILOMASTER, tendo ofertado maior lance e arrematado um veículo. Contudo, ao obter os dados para pagamento, foi orientado a transferir o valor da arrematação – R$50.000,00 – para LEONARDO DE SOUZA SILVA. Posteriormente, veio a ter conhecimento de que o sítio eletrônico do leilão seria falso e teria caído em um golpe. Requereu a condenação dos réus LEONARDO e ÍTALO a ressarcirem o valor pago de R$50.000,00. Em sede de tutela provisória, o juízo deferiu pedido de arresto por meio do SISBAJUD em contas de LEONARDO e ÍTALO, tendo a diligência resultado o bloqueio parcial no valor de R$19.218,50, mantido em conta de titularidade de LEONARDO. Sobreveio pedido de levantamento do numerário bloqueado e de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil ou intimação da requerida PAGSEGURO, a fim de que informe os titulares das contes correntes/poupança que teriam recebido transferências de LEONARDO. Os pedidos foram indeferidos pelo juízo e sob o pálio de que a decisão que deferiu tutela provisória deve ser confirmada por sentença, bem como a indicação de eventuais beneficiários de transferências seria inócua. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Inicialmente recolheu o preparo em valor insuficiente, razão pela qual foi oportunizada a regularização. Sobreveio o recolhimento integral do preparo (ID 69948149). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido do ID 226283728, uma vez que a medida requerida se mostra inócua, já que eventuais terceiros que receberam valores do réu LEONARDO DE SOUZA SILVA não possuem qualquer relação jurídica com o autor, sendo inviável sua inclusão no polo passivo. Ainda, quanto ao pedido de levantamento de valores, ressalta-se que a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser confirmada na sentença. Aguarde-se o prazo do ID 224427163.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O arresto realizado pelo juízo em sede de tutela provisória tem natureza cautelar e para prevenir eventual dano de difícil reparação e assegurar o resultado útil do processo. Porém, não há pronunciamento judicial quanto ao mérito da causa, sequer o reconhecimento de existência de fraude, conforme alega o autor. Assim, eventual levantamento do numerário bloqueado não prescinde do julgamento de procedência do pedido, bem com o respectivo trânsito em julgado. A pretensão de levantamento precipitado pelo autor configura inversão da ordem processual com a antecipação da fase satisfativa e em evidente violação ao devido processo legal. Igualmente, não há urgência que justifique a antecipação da tutela recursal quanto ao pedido de quebra de sigilo bancário e para apontamento de eventuais beneficiários de transferências bancárias. Por fim, os pedidos deduzidos em sede liminar pelo agravante têm natureza satisfativa e encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator